Tribunal: TJDFT
Processo: 0762953-36.2023.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E VIAS DE FATO CONTRA MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E CORROBORADA POR TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. VIAS DE FATO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRESENÇA DE MENOR NO MOMENTO DOS FATOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de ameaça (art. 147, caput, c/c art. 61, II, "f", do Código Penal) e a contravenção penal vias de fato (art. 21 da Lei de Contravenções Penais), ambos praticados em contexto de violência doméstica contra sua ex-companheira. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova produzida nos autos é suficiente para sustentar a condenação pelas infrações de ameaça e vias de fato em contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se é válida a valoração negativa das circunstâncias do crime na dosimetria da pena, em razão da presença de menor no momento dos fatos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, firme e coerente, revela-se suficiente para embasar a condenação, especialmente quando corroborada por depoimento de testemunha que presenciou o estado emocional da ofendida e ouviu ameaças proferidas pelo réu logo após os fatos.
4. Em crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a jurisprudência reconhece o valor probatório especial das declarações da vítima, sobretudo quando ausentes contraprovas ou indicativos de falsidade.
5. A ausência de laudo pericial ou testemunhas presenciais diretas não afasta a materialidade da contravenção penal de vias de fato, infração que nem sempre deixa vestígios, podendo ser comprovada por outros meios de prova válidos.
6 A valoração negativa das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, é cabível quando os delitos são praticados na presença de menor, em razão do potencial dano psicológico causado à criança e do maior desvalor da conduta.
7. A fixação da pena respeita os princípios da individualização, razoabilidade e proporcionalidade, com fundamentação adequada quanto à fração de aumento utilizada e à agravante da violência doméstica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por elementos externos, possui especial valor probatório nos crimes de violência doméstica.
2. A ausência de laudo pericial não inviabiliza a condenação por vias de fato, quando presentes outros elementos probatórios consistentes.
3. A prática de crime na presença de menor de idade justifica a valoração negativa das circunstâncias do delito na dosimetria da pena.